Tribunal: CARF
Processo: 10380.721853/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.721853/2010-95 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.171 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
20 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
ESTADO DO CEARÁ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1995 a 28/02/1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE.
Não observado o prazo legal previsto no arcabouço legal do processo
administrativo fiscal para protocolo do recurso, este não deve ser conhecido em
razão da intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d ́Oliveira (suplente convocado), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Ausente o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade.
Relatório

O presente processo administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 104 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/SP de fls. 183, que não conheceu a Manifestação de Inconformidade de fls.
177, apresentada em face do Despacho Decisório de fls. 174.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721853/2010-95
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721853/2010-95

Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

Em Recurso Voluntário o contribuinte arguiu pela tempestividade da sua
manifestação de inconformidade e pela nulidade da decisão de primeira instância.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
É o relatório.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721853/2010-95

Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas somente preenche os requisitos de
admissibilidade com relação ao argumento a respeito da tempestividade da Manifestação de
Inconformidade, considerada como intempestiva no acórdão recorrido.
A decisão de primeira instância tratou do tema de forma precisa, demonstrou a
intempestividade da Manifestação de Inconformidade e registrou sua posição a respeito da
legalidade da intimação no domicílio tributário do contribuinte, conforme trecho reproduzido a
seguir:

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721853/2010-95

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721853/2010-95

Diante de inúmeros processos julgados com a mesma matéria e alegações
próximas às da presente lide administrativa fiscal, este Conselho formou a Súmula CARF n.o 9,
reproduzida a seguir:

“Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conformePortaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-46574, de 01/12/2004 Acórdão no 104-20408, de 26/01/2005 Acórdão
no 106-14266, de 21/10/2004 Acórdão no 107-07076, de 20/03/2003 Acórdão no 108-
07562, de 16/10/2003 Acórdão no 201-68026, de 20/05/1992 Acórdão no 202-08457, de
21/05/1996 Acórdão no 202-09572, de 14/10/1997 Acórdão no 201-71773, de
02/06/1998 Acórdão no 203-06545, de 09/05/2000.”
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721853/2010-95

Entende-se, pela leitura da súmula e dos diversos precedentes que à formaram,
que a ciência no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte é válida, ainda que o domicílio indicado
não seja do representante legal.
Conforme previsto no Art. 15 do Decreto 70.235/72, o prazo de protocolo do
recurso administrativo fiscal é de 30 (trinta) dias da data da intimação da exigência:

“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único.(Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)”

O prazo de 30 dias expirou antes da data de 17/10/2013, dia em que o sujeito
passivo protocolou seu recurso administrativo fiscal.
Inclusive, seja a pessoa jurídica de direito provado ou de direito público, a
legislação a ser aplicada para a contagem dos prazos é somente a do processo administrativo
fiscal, consubstanciada no Decreto 70.235/72 e na Lei 9.784/99.
Portanto, intempestiva a Manifestação de Inconformidade.
Diante do exposto, o Recurso Voluntário deve ser negado, para manter a
intempestividade da Manifestação de Inconformidade.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 201
DF CARF MF
Original